Tribunal: STJ
Processo: 0005326-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 973965 - MS (2025/0005326-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FERNANDO DOS SANTOS MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE
HABEAS CORPUS
CUMPRIMENTO DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU
PRIMÁRIO. ART. 33, § 2o, C, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 440/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO COM
FUNDAMENTO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: a88551c6-4d0a-4667-af8d-3468590a0bf3

AgRg no HABEAS CORPUS No 973965 - MS (2025/0005326-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FERNANDO DOS SANTOS MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE
HABEAS CORPUS
CUMPRIMENTO DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU
PRIMÁRIO. ART. 33, § 2o, C, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 440/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO COM
FUNDAMENTO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática que concedeu parcialmente o habeas corpus
para fixar o regime inicial semiaberto, conforme esta ementa (fl. 362):
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRETENSÃO QUE EXIGE O
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E SENTENCIADO PRIMÁRIO. SEMIABERTO
QUE SE IMPÕE.
Ordem parcialmente concedida, apenas para fixar o regime inicial semiaberto.
Pretende o agravante, em síntese, a reforma da decisão combatida, para
que seja restabelecido o regime inicial fechado aplicado ao agravado pelas instâncias
ordinárias. Argumenta que, ao contrário da conclusão apresentada na decisão
agravada, há fundamentação hábil e concreta a justificar o regime mais gravoso
(fl. 376).
imposto aos recorridos
Documento eletrônico VDA49966041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/08/2025 12:20:01
Código de Controle do Documento: 3d65495c-876a-4831-9432-e6e693038a0f

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 364/365, deste teor, a
qual confirmo:
Houve ilegalidade, contudo, na fixação do regime inicial. A pena-base foi
fixada no mínimo legal para os dois crimes, a qual alcançou o montante de 8 anos
de reclusão. Nesse caso, tratando-se de réu primário cuja pena que não excede 8
anos, o regime legal é o semiaberto (art. 33, § 2o, c, do CP).
Ademais, conforme a Súmula 440/STJ, fixada a pena-base no mínimo legal,
é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em
razão da sanção imposta com base apenas na gravidade abstrata do delito.
De fato, da análise da sentença de primeiro grau, cuja dosimetria restou
inalterada pelo Tribunal de origem, observa-se que o regime inicial fechado foi
fixado à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, sem justificativa idônea, já
que a pena-base foi aplicada no mínimo legal e trata-se de acusado primário. As
alegações de gravidade concreta são, no caso, insuficientes para justificar o
agravamento do regime, já que nem sequer foram utilizadas como circunstâncias
judiciais.
De rigor, então, a concessão do regime semiaberto, conforme expressa
previsão legal e entendimento sumulado.
Bom, é uníssono o entendimento desta Casa a respeito do tema, no sentido
de que a jurisprudência consolidada permite a fixação de regime prisional mais severo
do que o indicado pela pena aplicada, desde que a pena-base tenha sido elevada
acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como
(AgRg no AREsp n. 2.552.388/SP,
reincidência específica e maus antecedentes
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
DJEN de
).
25/8/2025
Apesar de o agravante argumentar que a fixação do regime inicial deve ser
feita com base em elementos concretos, além da quantidade da pena, o art. 33, § 3o,
do Código Penal é claro ao estabelecer que a determinação do regime inicial de
cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste
. Não tendo sido considerada nenhuma circunstância negativa do ponto de vista
Código
do art. 59 do Código Penal, não se mostra viável a fixação de regime mais gravoso. A
referência à gravidade concreta, sem repercussões na dosimetria, não é suficiente
para a alteração do regime prisional.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49966041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/08/2025 12:20:01
Código de Controle do Documento: 3d65495c-876a-4831-9432-e6e693038a0f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 973.965 / MS
Número Registro: 2025/0005326-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09002468320248120045 9002468320248120045
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: FERNANDO DOS SANTOS MORAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FERNANDO DOS SANTOS MORAES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA51032456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:20
Código de Controle do Documento: 15acbd31-e1e3-493d-94ab-5d4f9a425f0c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:20
Código de Controle do Documento: 15acbd31-e1e3-493d-94ab-5d4f9a425f0c